Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717533-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JATELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, TANIA APARECIDA DALAPOLA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud (ID no 90642006). Para tanto, relata que as novas funcionalidades do sistema Sisbajud possuem abrangência muito maior que o antigo sistema Bacenjud, não havendo necessidade de alteração da situação econômica dos agravados. Alega ser irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada. Acrescenta que as últimas consultas ao sistema Renajud ocorreram há mais de um ano. Defende que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, e gera morosidade processual, indo contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, ambos do CPC. Destaca a necessidade da concessão da antecipação da tutela pelo fato de desconhecer bens de propriedade dos agravados, podendo o feito ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer seja deferida a liminar determinando a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Ao final, o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O Sisbajud ainda não utilizado no caso dos autos é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud. Além disso, a pesquisa via Renajud, que restou infrutífera, foi realizada há mais de um (1) ano – ID no 57538032. Desse modo, se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de razoável período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, os agravados podem ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1341964, 07045639220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud e Renajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 16:39:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator